Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712515-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIGISELO BRASIL COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SEGURANCA LTDA - EPP APELADO: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por DIGISELO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SEGURANÇA LTDA- EPP porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 14 de dezembro de 2020 15:44:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator